Tribunal: TJMT
Processo: 1004424-82.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004424-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILSON ARGEMIRO - CPF: 694.574.171-00 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TEMPORAIS - COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – FATURAMENTO INCORRETO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No presente caso, concessionária de água não logrou êxito em demostrar o aumento de consumo da Unidade Consumidora e por consequência a legalidade das faturas com valor elevado
, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais e com Pedido de Liminar.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 170292742)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando a inexigibilidade das faturas discutidas nos autos, assim como condenou a concessionária de água ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 170292743): requer reforma da sentença
a quo
a para julgar improcedentes os pedidos da exordial, ou como pedido alternativo que seja reduzido o quantum indenizatório e alterado o marco inicial para contagem juros incidentes sobre os danos morais.

Contrarrazões
(Id. 170292746):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Da preliminar de Incompetência dos juizados Especiais face à necessidade de prova pericial:

Sob a alegação da incompetência do Juizado Especial, rejeito tal preliminar apresentada, uma vez que, nos autos se encontram encartados todos os documentos comprobatórios das alegações trazidas pelas partes litigantes. Rejeito a preliminar em referência.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a concessionária de
- Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto,
a título de indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos o autor alega que é titular da Unidade Consumidora de água de matrícula no YZZAA0093823, que seu consumo mensal de água é em torno de R$ 60,00 (sessenta reais).

Entretanto no mês 12/2022 recebeu uma fatura no valor de R$ 217,15 (duzentos e dezessete reais e quinze centavos), e em janeiro outra fatura no valor R$ 521,38 (quinhentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos) faturas essas que considera exorbitante e fora da normalidade de seu consumo.

Informa que filmou o medidor do hidrômetro girando mesmo quando não havia fornecimento de água na região.

Para atestar que não havia qualquer irregularidade contratou um engenheiro que realizou diligências em sua residência e não constatou vazamento, e que o erro realmente era da concessionária, pois registrava consumo, mesmo sem fornecimento na região do Pedra 90.

A concessionária de água por sua vez, alega que foram realizadas vistorias no hidrômetro da autora (Id. 170292740), e não foi constatada nenhuma irregularidade ou anormalidade no medidor, e que seria necessário fazer perícia na residência da autora.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que concessionária não apresentou justificativa plausível para o aumento significativo de consumo da Unidade Consumidora da autora, apresentando histórico de consumo como forma de justificar e o laudo realizado no medidor, que por sua vez demostra que o equipamento não possui irregularidades estando em seu estado perfeito, assim não há qualquer justificativa para a elevação de consumo.

Desta forma verifica-se que a concessionária não logrou êxito em demostrar legalidade das faturas
, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a concessionaria de água e esgoto efetua cobrança de valores desproporcionais na fatura do consumidor e mesmo após reclamação administrativa não obteve êxito, este fato, configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
A indenização a título de dano moral deve ser fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1017239-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Assim, deve responder objetivamente pelo dano que causou, diante da sua condição de prestador de serviços, que lhe impõe o dever de zelar pela qualidade do serviço prestado (artigo 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Logo, devida é a indenização à parte recorrida, tendo em vista que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos a recorrida e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, para o caso em testilha não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Com relação ao pleito da recorrente, que visa a mudança do termo inicial (desde a prolação da sentença)

dos juros e da correção monetária para marco inicial para contagem juro incidente sobre os danos morais, merece ser rejeitado, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023